Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712406-61.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE SILVA TORRES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativo à ausência de uma das condições da ação, isto é, concernente à falta de legitimidade para o Banco requerido figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade dos recorrentes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidos por decisão da qual não se pronunciaram. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o apelante, ALEXANDRE SILVA TORRES, se manifeste, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,5 de agosto de 2020 15:13:02. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA